Tribunal: TCU
Processo: 039.469/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em sede de monitoramento do cumprimento de determinações feitas em acórdão proferido no âmbito de auditoria para verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu contra o Acórdão 2881/2021-TCU-Plenário , por meio do qual foi apenado com multa do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito a multa aplicada ao recorrente por intermédio do item 9.1 do Acórdão 2881/2021-TCU-Plenário ; 9.2. remeter os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) para o exame dos documentos constantes das razões recursais e que constituem a resposta ao Ofício 49114/2020 - TCU/Seproc, com posterior tramitação para o Relator a quo , para fins de continuidade do monitoramento das determinações do Acórdão 2312/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.